Tribunal: TJMT
Processo: 1014204-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODETE SILVA DE MORAES - CPF: 340.104.671-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
BASE DE CÁLCULO – ÚLTIMA REMUNERAÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.

2.

As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a última remuneração percebida pela servidora, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário do período aquisitivo, como reconhecido na sentença.

3.

Sentença parcialmente reformada apenas para alterar a base de cálculo.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODETE SILVA DE MORAES em face da sentença de origem que condenou o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento das
férias não usufruídas referentes ao período aquisitivo 2007/2008, pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional. Ainda, determinou que os valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) (Tema 810 do STF).

Em suas razões recursais a parte Autora se insurge apenas em relação a base de cálculo fixada pelo juízo de origem. Busca a reforma da sentença para que o pagamento das férias seja calculado com base em sua última remuneração.

Em contrarrazões o Recorrido Município de Várzea Grande refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso apresentado eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, em relação ao direito da Autora ao recebimento das verbas indenizatória em relação ao período de férias não gozadas, o juízo de origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Lado outro, comporta parcial reforma a sentença apenas no que tange a base de cálculo fixada, a fim de que seja estabelecida a última remuneração da servidora como base de cálculo da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA –BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DA DATA DA APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO. Por ser a conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia uma obrigação líquida, a correção monetária incide desde a data da aposentadoria do servidor. A base de cálculo da indenização é a remuneração do servidor à data da aposentadoria, termo inicial do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio e das férias não gozadas. (N.U 0031193-10.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ODETE SILVA DE MORAES
ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO tão somente para determinar que a base de cálculo da condenação seja explicitada como a última remuneração da servidora,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021